Tribunal: STF
Processo: HC 264462
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júnior Allan Situlino Leite contra decisão monocrática do Relator do RHC 225.760/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime prisional fixado na sentença. Aduz a ausência de fundamentação idônea, uma vez que não há elementos concretos que justifiquem a medida. Alega que a quantidade de droga apreendida não foi expressiva e que a gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “Quanto à manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, "[e]sta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). 



    Em relação ao tema, assim consta da sentença (fl. 879, grifei):



O acusado esteve preso, cautelarmente, durante todo o curso do processo. Por ora, entendo presentes os requisitos autorizadores da manutenção de sua prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito praticado, nos termos das decisões de IDs 10446764774 e 10466139012.



    Como se vê, o Magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva, nos termos das decisões anteriores, por entender que persistem os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, não havendo ilegalidade a ser sanada neste ponto. 



    Ademais, constatou-se que os requisitos da prisão preventiva do recorrente, constantes no decreto prisional, já foram analisados pelo STJ no julgamento do HC n. 1.010.229/MG, do qual não se conheceu, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 13/8/2025, não devendo ser novamente apreciados. 



    No mais, quanto à alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, o voto condutor do acórdão impugnado foi disposto nos seguintes termos (fls. 978-980, grifei):



Demais disso, como se sabe, a prisão cautelar não se confunde com a prisão definitiva para cumprimento da pena, pois possuem procedimentos e requisitos próprios. Não obstante, necessário observar que é possível a adequação da forma de cumprimento da segregação cautelar ao regime semiaberto fixado em sede de sentença. 



Ao analisar casos semelhantes, o c. STJ já decidiu: 



[...] 



Na hipótese dos autos, verifica-se da sentença condenatória que foi determinada a expedição da guia provisória de recolhimento (ordem 18, p. 10), a qual garante ao paciente o ingresso em regime adequado, conforme fixado.



    Portanto, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de incompatibilidade entre o regime semiaberto e a medida cautelar aplicada.



    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2024, posicionou-se no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a manutenção da segregação cautelar fosse suficientemente fundamentada. Confira-se:



    (...)



    No mesmo sentido: HC n. 259.839-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 8/9/2025, DJe de 10/9/2025; HC n. 240.152-AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 19/12/2024; e HC n. 248.326-AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 17/12/2024. 



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que "[a] fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória" (AgRg no RHC n. 200.685/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    Em idêntica direção: AgRg no RHC n. 194.672/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024; AgRg no HC n. 887.437/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024; e REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025. 



    Registre-se que a compatibilização entre o regime da condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo da execução. 



    No caso, consoante se extrai da sentença condenatória, o Juízo da VEC foi provocado para expedir a guia de execução provisória (fl. 879), a quem caberá unificar as penas, se for o caso, e compatibilizar a segregação cautelar com o regime prisional imposto na sentença, não havendo, portanto, ilegalidade a se reconhecer. 



    Por outro lado, quanto à alegação de ausência de fundamentação contemporânea para a prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente